Tribunal: TJDFT
Processo: 0700314-30.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CORRETORA DE CAMBIO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA MENOR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão do juízo a quo, que, em sede de cumprimento de sentença no bojo do processo originário, indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar a empresa B & T Corretora de Câmbio Ltda., por entender que “os documentos trazidos pelo autor noticiam que ela mantinha contrato de prestação de serviços com IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e J&B VIAGENS E TURISMO LTDA, não se tratando de desconsideração da personalidade jurídica.”

2. Sustenta a possibilidade da desconsideração expansiva por se tratar de casa de câmbio. Pretende a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, a reforma da decisão para que seja julgado procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Foi indeferida a atribuição de efeito suspensivo.

3. Recurso cabível (Súmula 7 da TUJ) e tempestivo. Preparo recolhido, id 33782304. Contrarrazões apresentadas, id 35051387.

4.Trata-se de cumprimento de sentença relativo a valores provenientes da sentença que decretou a rescisão do contrato entabulado entre as partes, determinando que a parte devedora promovesse a imediata restituição da quantia paga em favor da parte agravante. Portanto, observa-se a relação de consumo, visto que a parte agravada é fornecedora do serviço, e a parte agravante, o consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Acrescente-se que o CDC estabelece como regra, a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de consumo, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7o do aludido Diploma.

5. Impende esclarecer que, pela resolução do Banco Central (art. 2o da RES. 3.954-bacen), as corretoras de Câmbio são diretamente responsáveis pelos atos praticados por suas correspondentes. Confira-se: "O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações."

6. Sobre o tema a Turma Recursal assim se pronunciou: “Por conseguinte, resulta a legitimidade para figurarem no polo passivo a empresa devedora originária IEX AGÊNCIA DE VIAGENS; a sua correspondente cambial B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, ao tempo da celebração do negócio jurídico com o requerente; a empresa J & B VIAGENS DE TURISMO e o sócio responsável J.M.O. (das empresas IEX e J & B).” (Acórdão 1332114, 07367841720208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021).

7. É oportuno assinalar que, em pertencendo ao mesmo grupo econômico (que se configura quando duas ou mais empresas atuam de forma coordenada e com objetivos comuns), revela-se irrelevante a perfeita identificação quanto ao elemento caracterizador da personalidade jurídica de todas as sociedades que o integram (CNPJ), pois, consoante já decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “embora inexistentes regras legais claras acerca da responsabilidade solidária dos grupos empresariais, não é razoável que se admita a coligação de sociedades apenas quando favoreça a sua constituição, e, por consequência, o rápido giro comercial e financeiro, desprezando-se esta realidade quanto arguida em benefício dos credores de boa-fé.”

8.Da argumentação aduzida depreende-se, então, que, patenteada a existência do grupo econômico e tendo sido implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e contenta-se apenas com a constatação dos óbices criados pelo devedor para a realização da obrigação que o aflige, no caso, revela-se adequada, e, como corolário, que sejam alcançados bens pertencentes à empresa coligada, que, ademais, encontra respaldo no dispositivo no § 2o daquele mesmo preceptivo.

9. Nessa senda, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (§ 5o do art. 28 do CDC), para qual é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica, sem necessidade da demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Nesse viés, verificada a índole consumerista da relação e o esgotamento, sem sucesso, das diligências cabíveis e razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação do crédito do consumidor, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão da empresa agravada no polo passivo da demanda.

10. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para determinar a inclusão da empresa B & T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA no polo passivo da demanda. Sem honorários (art. 55 da Lei 9099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.